Tribunal: TJDFT
Processo: 0721284-64.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. APRESENTAÇÃO DAS FATURAS. ESCLARECIMENTO DO DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IRDR 17. EMENDA NÃO CUMPRIDA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABÍVEL. RECURSO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A petição inicial deverá vir acompanhada dos documentos essenciais e, diante de defeitos ou irregularidades, o autor será intimado para emendá-la, podendo ser indeferida no caso de descumprimento.

2. No caso, somente foi juntada uma única fatura do cartão de crédito, apesar de o débito decorrer, aparentemente, de faturas anteriores e não quitadas, mas que não foram apresentadas, apesar de reiteradamente intimado.

3. A determinação de emenda também exigia o esclarecimento quanto ao local de residência do réu para fins de fixação de competência, tendo em vista a distinção entre os endereços indicados na petição inicial e o constante na fatura do cartão apresentada.

4. Em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta, conforme decidido no IRDR no 17 (Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas n. 0702383-40.2020.8.07.0000).

5. O descumprimento da ordem de emenda denota descaso com regular prosseguimento do processo, a fim de que se pudesse alcançar a útil prestação jurisdicional de mérito.

6. Oportunizado o saneamento da petição inicial, ante o não cumprimento integral da determinação, correta a extinção do feito sem resolução do mérito.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.